Tribunal: STF
Processo: HC 260011
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Remição da pena por estudo. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Adolfo Melgarejo Filho contra decisão monocrática do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar no HC 1.022.260/SC (evento 2, fls. 166-7).



    No curso da execução penal, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu provimento ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público, para afastar os 15 dias de remição da pena pelo estudo, homologados pelo Juízo de primeiro grau (evento 2, fls. 195-8).



    No presente writ, a Defesa pugna pelo afastamento da Súmula 691/STF. Sustenta ausência de fundamentação idônea do acórdão que revogou a remição de 15 dias da pena pelo estudo em favor do paciente. Aponta o preenchimento dos requisitos autorizadores do benefício. Argumenta que o Tribunal de Justiça local cassou o direito do paciente em razão de mera formalidade referente à emissão do certificado de conclusão do curso. Alega que “o afastamento do direito à remição, no caso concreto, constitui verdadeiro ‘venire contra factum proprium’. Afinal, o próprio Estado-Juiz autorizou o paciente a realizar o curso dentro do próprio estabelecimento prisional — curso profissionalizante a distância (CENED) —, de modo que é absolutamente incoerente que o mesmo Estado-Juiz negue o direito à remição por falta de ‘enquadramento’ do curso ou mesmo por falta de informações a respeito do curso realizado”. Requer, em medida liminar e no mérito, o restabelecimento da remição de 15 dias da pena do paciente, em razão da conclusão de 1 (um) curso do CENED.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 2, fls. 167-8):



    “(...)



    Em cognição sumária, não se verifica a ocorrência de manifesta ilegalidade ou urgência a justificar o deferimento do pleito liminar.



    À primeira vista, o acórdão impugnado não se revela teratológico, o que de todo modo poderá ser mais bem avaliado por ocasião do julgamento definitivo do writ. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.”



    O Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento consolidado no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão de indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior (Súmula 691/STF). 



    No caso, a pretensão não merece conhecimento, pois ausente pronunciamento de mérito pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça no tocante à matéria trazida nestes autos, tendo sido apenas indeferido o requerimento de medida liminar. 



    Inviável, desse modo, a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC 235.775-AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.02.2024; HC 235.963-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.2311-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.02.2024; HC 228.904-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 09.10.2023; e HC 233.422-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 12.12.2023.



    Esta Suprema Corte, de fato, admite o abrandamento da Súmula 691/STF em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou teratologia, abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata ou de decisões manifestamente contrárias à jurisprudência desta Casa. 



    No entanto, ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, porquanto, de acordo com o ato dito coator, “em cognição sumária, não se verifica a ocorrência de manifesta ilegalidade ou urgência a justificar o deferimento do pleito liminar”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente